Tribunal: TJES
Processo: 0004439-86.2019.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004439-86.2019.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: GEILSON DIAS CONSTANTINO e outros (2)

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº: 0004439-86.2019.8.08.0035

RECORRENTE: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: GEILSON DIAS CONSTANTINO, CASSIO BENTO DA SILVA, LUIZ PAULO RUDIO

JUIZ SENTENCIANTE: IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. JUNTA COMERCIAL. REGISTRO FRAUDULENTO DE INCLUSÃO EM QUADRO SOCIETÁRIO. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. OMISSÃO ESPECÍFICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
LUIZ PAULO RUDIO
em face de
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.
O autor relata, na petição inicial (Vol. 001, parte 01, fls 2 - 24), que trabalhou como porteiro de 20/07/2016 a 21/02/2017, e, ao ser dispensado, buscou o benefício do seguro-desemprego. Contudo, sustenta que teve o benefício negado sob a alegação de que consta como sócio da empresa Comercial Bento Ltda, CNPJ nº 04.065.727/0001-08, fato que ele nega veementemente. Argumenta que jamais constituiu ou integrou qualquer pessoa jurídica e que não conhece os sócios da referida empresa. Ademais, o autor aduz que, entre 2010 e 2013, enfrentou dependência química, foi pessoa em situação de rua neste período e teve seus documentos furtados, sendo vítima de fraude. Afirma que registrou boletins de ocorrência e realizou denúncias ao Ministério Público, mas ainda figura indevidamente no quadro societário da empresa. O autor destaca que obteve decisão judicial na Justiça Federal reconhecendo a fraude, com sentença transitada em julgado, na qual lhe foi garantido o direito ao seguro-desemprego e constatada a falsidade de sua inclusão como sócio. Apesar disso, alega que permanece vinculado à empresa, expondo-se a riscos de responsabilidade por eventuais atos praticados por terceiros, como a contratação de dívidas ou a prática de crimes em seu nome. Por fim, o autor pleiteia a condenação da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo para que promova a retirada de seu nome da empresa e comunique a Receita Federal para a regularização do QSA. Argumenta ainda que a atitude da Junta Comercial na verificação dos documentos causou-lhe danos, razão pela qual requer a condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

Em contestação (Vol. 001, parte 02, fls. 135-150), a requerida
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ora recorrente, arguiu, preliminarmente, a existência de litisconsórcio passivo necessário. No mérito, alegou que sua competência se limita ao arquivamento de atos empresariais, nos termos da Lei nº 8.934/94 e do Decreto nº 1.800/96, restringindo-se à verificação de requisitos formais. Sustentou que não cabe à Junta investigar ou atestar a autenticidade de assinaturas nem exigir reconhecimento de firma, conforme a legislação vigente. Afirmou que os requisitos legais foram cumpridos, incluindo a apresentação de cópia autenticada do documento de identidade do autor, e destacou que falsificações não grosseiras são indetectáveis pelos oficiais de registro, sendo a análise de autenticidade possível apenas por exame grafotécnico. Argumentou que eventual falsificação da assinatura do autor seria responsabilidade de terceiros, sem nexo causal com a conduta da Junta. Ressaltou que o autor reconheceu o furto prévio de documentos, os quais podem ter sido usados na fraude, e indicou como responsáveis diretos os signatários da alteração contratual que incluiu o autor como sócio. Assim, fundamenta que atribuir responsabilidade à Junta equivaleria a adotar a teoria do risco integral, incompatível com a teoria do risco administrativo vigente, que exclui a responsabilidade estatal em casos de fato de terceiro. Concluiu que, sem prova de relação direta entre os atos da Junta e o dano alegado, inexiste fundamento para o dever de indenizar, em conformidade com a doutrina e jurisprudência.

A sentença (Vol. 002, parte 02, fls. 421 - 423) proferida pelo juízo singular, dispôs que:

Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos insertos na petição inicial, para
DECLARAR
a nulidade e desconstituição dos registros de alteração da empresa Comercial Bento Ltda, bem como das informações dela decorre junto a Receita Federal e demais órgãos, e
DETERMINAR
a retirada do nome do autor do quadro societário da empresa Comercial Bento Ltda, com todas as consequências daí decorrentes, com efeito retroativo desde a data de seu protocolo em 10/10/2011, impreterivelmente no prazo de 15 (quinze) dias. Ainda,
CONDENO
a requerida
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESP(RITO SANTO
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Fixo multa de R$ 100,00 (cem reais) ao dia, após decorridos os prazos estipulados, com fulcro no Art. 537, 51, I do CPC, caso não haja o cumprimento dos comandos a este estipulado.

No que se refere aos acréscimos legais, após a publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do

Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Via reflexa, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do CPC.

Irresignada, a parte ré
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ora recorrente, interpôs recurso inominado no (Vol. 002, parte 02, fls. 425 - 430). No mérito, a nulidade da sentença, em virtude da inversão indevida do ônus da prova, a ausência de comprovação do fato constitutivo do direito autoral e, por fim, a inexistência de dano moral. Ante tais fatos, pugna pela reforma total da sentença.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo autor.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seus efeitos devolutivos, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada.

Trata-se de demanda indenizatória em que a pretensão recursal versa sobre a possibilidade de atribuir responsabilidade civil à Junta Comercial do Espírito Santo, em razão de supostos danos morais sofridos pelo autor, decorrentes de sua inclusão em quadro societário de pessoa jurídica que ele não constituiu e desconhece.

Segundo a doutrinadora Maria Sylvia Zanella Di Pietro, a responsabilidade civil, de natureza patrimonial, está fundamentada no Art. 186 do Código Civil, que dispõe que aquele que causa dano a outra pessoa tem o dever de repará-lo. Para a configuração do ilícito civil, é necessário que estejam presentes os seguintes elementos: ação ou omissão antijurídica; culpa ou dolo, salvo nos casos de responsabilidade objetiva ou culpa presumida previstos em lei; relação de causalidade entre a conduta e o dano; e a existência de um dano, seja material ou moral.

Nesse sentido, destaca-se que, quando o dano é causado por servidor público, é preciso distinguir se ele foi causado ao Estado ou a terceiros. No caso de dano a terceiros, aplica-se o Art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que estabelece a responsabilidade objetiva do Estado, ou seja, independentemente de culpa ou dolo.

A propósito, os Tribunais de Justiça há muito tempo entendem ser desnecessária a demonstração de culpa ou dolo em situações semelhantes. Vejamos:

APELAÇÃO Nº 0000409-12.2014.8.08.0058 APELANTE: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - JUCEES APELADA: LINETE DE FREITAS VIEIRA RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - ABERTURA DE FIRMA - FRAUDE COMPROVADA - AFERIÇÃO DO JULGADOR - ATO PRATICADO POR AUTARQUIA ESTADUAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS COMPROVADOS - DEVER DE INDENIZAR - ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É de competência da autarquia estadual assegurar-se, prevenir-se e usar de toda a cautela para verificar a autenticidade dos documentos utilizados para abertura de empresa, de modo que não o fazendo da forma adequada, se responsabiliza pelos danos morais causados.
2. As autarquias prestadoras de serviços públicos (categoria na qual se enquadra a apelante) respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Assim, no caso dos autos, a responsabilidade deverá ser aferida pela ocorrência do fato, o nexo e o dano, sendo desnecessária a aferição da culpa. 3. Se a parte autora efetivamente sofreu prejuízo em face da conduta da Junta Comercial, órgão público subordinado ao Estado, responsável pelo arquivamento do registro de firma individual e demonstrou a negligência no procedimento necessário para a constituição de empresa, sem proceder à devida conferência da documentação apresentada e da assinatura do demandante, deve ser afastada a excludente de responsabilidade. Precedentes do STF.
4. Ao dispor sobre o Regimento de Custas deste Estado, a Lei Estadual nº 9.974/2013 em seu artigo 20, inciso V, prevê a isenção de custas processuais, para o Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras. Portanto, tratando-se de matéria que deve ser conhecida de ofício, deve ser modificada a sentença para afastar a condenação ao pagamento das custas processuais, uma vez que, as autarquias estão isentas do recolhimento da referida despesa.5. Recurso parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por maioria de votos, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória⁄ES, 04 de julho de 2017. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJES, Classe: Apelação, 058140003896, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/07/2017, Data da Publicação no Diário: 26/07/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. JUNTA COMERCIAL REGISTRO DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL.
INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR NO QUADRO SOCIETÁRIO POR MEIO DE ASSINATURA FALSA. FRAUDE INCONTROVERSA. DEVER DE VERIFICAR A AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS SUBMETIDOS A REGISTRO - ART. 37, V E 40 LEI Nº 8934/94. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO.
NEGLIGÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - ART. 37, § 6º DA CF. NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADOS, ART. 85, §2º, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.(TJBA, Classe: Apelação,Número do Processo: 0049843-67.2010.8.05.0001,Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE,Publicado em: 20/07/2021 )

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO POR FRAUDE DA AUTORA EM QUADRO SOCIETÁRIO PERANTE A JUNTA COMERCIAL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL POR OMISSÃO ESPECÍFICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER CONFERÊNCIA DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na hipótese dos autos temos um evento danoso – este incontroverso – que seria a fraude de que a autora fora vítima, ao ter seu nome incluído em aditivo da Junta Comercial, sem, de fato, pertencer ao quadro societário da empresa.
2. Tendo a Junta Comercial o dever de manter a segurança e a fidedignidade dos dados que leva a registro, em não o fazendo, incide em omissão também específica, pois tinha o dever de agir para impedir o dano, com uma atuação mais diligente, através de conferências de documentos e assinaturas. Desta forma, a omissão voluntária do agente público impõe a incidência, ao caso, da responsabilidade objetiva do Estado, que independe da comprovação de dolo ou culpa.
3. Quanto ao pedido de redução do quantum indenizatório, tenho que a condenação arbitrada na origem se mostra elevada e desproporcional, devendo, para fins de evitar o enriquecimento ilícito da parte Autora, ser razoavelmente reduzida ao patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais). 4. Apelação conhecida e provida em parte. (TJCE, Classe: Apelação,Número do Processo:

0041940-80.2012.8.06.0001,Relator(a): WASHINGTON LUIS BEZERRA DE ARAUJO,Publicado em: 16/05/2022)

In casu
, trata-se de um dano causado por omissão estatal, uma vez que os serviços fornecidos não funcionaram como deveriam ou sequer funcionaram, apesar do dever do Estado de averiguar todas as informações prestadas e, ao menos, comparar minimamente as assinaturas fornecidas, nos termos do artigo 40 da Lei 8.934/1994.

Além da não averiguação da documentação apresentada pelos fraudadores, entendo que a falha da recorrente se ratifica pelo fato de que a fraude na constituição da pessoa jurídica foi reconhecida pela Justiça Federal, nos autos de nº 0016134-96.2017.4.02.5050 (2017.50.50.016134-0) já transitado em julgado (Vol. 001, parte 01, fls 96-99), e ainda assim, a Junta Comercial não promoveu a exclusão do autor, ora recorrido, do quadro societário da empresa.

Assim, conforme delineado pelo Magistrado
a quo
, verifica-se que o Estado não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, II, e 429, II, do CPC, limitando-se a alegar que a responsabilidade deve ser imputada àqueles que incluíram o autor no quadro societário da empresa em questão. Diante de tais fatos, resta incontroversa a falha na prestação do serviço pela Junta Comercial.

Ademais, consigno que o requerente demonstrou de forma satisfatória ter adotado providências administrativas perante a Delegacia da Receita Federal (Vol. 001, parte 01, fls. 70-74), a Delegacia Especializada em Defraudações e Falsificações (Vol. 001, parte 01, fl. 66) e o Ministério Público de Vila Velha (Vol. 001, parte 01, fl. 68) com o objetivo de solucionar ou obter esclarecimentos acerca da problemática. Tais medidas evidenciam sua preocupação com a inclusão de seu nome e os possíveis desdobramentos jurídicos decorrentes do fato.

Assim, concordo com o entendimento do juiz sentenciante de que o sentimento de vulnerabilidade experimentado pelo autor, ao se deparar com a omissão praticada pela autarquia estadual e sem condições de impedi-la, atinge diretamente bens jurídicos fundamentais decorrentes da própria personalidade (honra, imagem, nome), assegurados pela Constituição Federal (artigo 1º, inciso III), ultrapassando a esfera do mero dissabor.

Situações como a dos autos inegavelmente geram um evidente aborrecimento, de magnitude superior à de um mero contratempo típico da vida em sociedade. Tanto é que foi necessário o ajuizamento da presente ação para que fosse declarada nula a constituição dos registros da empresa Comercial Bento LTDA.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Considerando que a quantia fixada representará alívio ao autor pela angústia vivida e exercerá para a ré, função punitiva e preventiva de atos similares, entendo que o
quantum
arbitrado de R$ 7.000,00 (sete mil reais) pelo magistrado de piso está em patamar o qual reputo justo e razoável, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, vez que atende a dupla finalidade punitivo-pedagógica, e arbitrado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade adotados por esta Turma Recursal, e condizente com as peculiaridades do caso.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela requerida e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada e condenando a recorrente ao pagamento das custas processuais.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com Art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)